Tribunal: STF
Processo: ARE 1465636
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). ELEIÇÕES DE 2020. VEREADORES. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 16 DA CRFB. PREQUESTIONADO. ACÓRDÃO QUE SE AJUSTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIDO O AGRAVO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 




    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. CONFIGURAÇÃO.



    SÍNTESE DO CASO



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe manteve a sentença de improcedência do pedido formulado em ação de impugnação de mandato eletivo ajuizada em desfavor dos candidatos ao cargo de vereador registrados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas Eleições de 2020, com fundamento em suposta fraude à cota de gênero.



    2. Seguiu-se à interposição de recurso especial.



    ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL



    3. Extrai-se do voto condutor do aresto regional as seguintes premissas fáticas do caso concreto: 



    i) a candidata Sônia Alves obteve apenas um voto e a candidata Tânia de Rildo obteve 2 votos, não tendo sequer votado em si mesma;



     ii) o cônjuge da candidata Tânia de Rildo realizou campanha para outro candidato ao mesmo cargo do mesmo partido;



     iii) as candidatas não realizaram campanha eleitoral, nem mesmo nas redes sociais; 



    iv) as candidatas não realizaram nenhum gasto de campanha nem receberam doações, com exceção de doação de serviços contábeis e advocatícios.



    4. A partir do leading case do caso de Jacobina/BA (Agravo em Recurso Especial 0600651-94, red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 30.6.2022), a jurisprudência do Tribunal tem reiteradamente assentado que “a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição” (REspEl 0600001-24, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 13.9.2022). Na mesma linha: REspEl 0600239-73, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 25.8.2022; AgR-REspEl 0600446-51, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 15.8.2022.



    5. Na espécie, tendo sido revelado que as candidatas Tânia Monteiro de Carvalho (“Tânia de Rildo”) e Maria Sônia Alves de Oliveira (“Sônia Alves”) obtiveram votação pífia, não tiveram movimentação financeira na campanha, não realizaram atos de campanha e não fizeram a divulgação de sua candidatura nas suas redes sociais, evidencia-se a configuração da prática de fraude à cota de gênero.



    CONCLUSÃO



    Recurso especial eleitoral provido, com determinação.” (e-doc. 261).



    2. Contra o acórdão do TSE, a parte ora agravante opôs embargos de declaração (e-doc. 271) no qual alegou omissão quanto ao princípio do in dubio pro sufragio (art. 14 da Constituição da República) e o desrespeito ao art. 16 da CRFB de 1988 e ao Tema nº 564 do ementário da Repercussão Geral: “as decisões do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata”. Os embargos foram rejeitados (e-doc. 274):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.



    SÍNTESE DO CASO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Corte Superior que deu provimento ao recurso especial eleitoral interposto pelos candidatos a vereador pelo PSD e pelo Republicanos no pleito de 2020, a fim de reformar o acórdão regional e julgar procedente a ação de impugnação de mandato eletivo proposta pelos ora embargados, com fundamento em fraude à cota de gênero, para declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do Município de Canindé de São Francisco/SE pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no pleito de 2020; desconstituir os diplomas dos candidatos da legenda para o referido cargo, bem como desconstituir o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do partido e determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. Determinou-se, ainda, a imediata execução do julgado, independentemente de publicação.



    ANÁLISE DOS EMBARGOS 



    2. Os embargantes apontam omissão no acórdão embargado sobre a alegada violação ao princípio in dubio pro sufragio e ao art. 14 da Constituição Federal, bem como em relação ao fato de que o entendimento consolidado deste Tribunal Superior era no sentido de exigir prova robusta para a anulação dos resultados obtidos nas urnas. Além disso, indicam ofensa ao art. 16 da Constituição Federal, sob o argumento de que esta Corte Superior aplicou, ao caso dos autos, a nova interpretação dada ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, em manifesto desrespeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada no Tema 564, sob o regime da repercussão geral, no sentido de que as decisões do TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.



    3. “A utilização, nos embargos de declaração, de fundamento jurídico ausente nas razões do recurso especial e nas razões do agravo interno caracteriza inovação recursal que acarreta a impossibilidade de seu conhecimento” (ED-AgR-REspEl 0600476-59, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 26.5.2021)” (ED-AgR-REspEl 0600474-07, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 7.2.2023).



    4. Não há falar em afronta ao art. 16 da Constituição Federal, haja vista que, no julgamento do REspe 193-92, relativo às Eleições de 2016, sucedido em Valença do Piauí/PI, esta Corte Superior estabeleceu os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero, assim como as consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento do ilícito. 



    5. Não há omissão no acórdão embargado, pois este Tribunal assentou expressamente que constam da moldura fática do acórdão regional circunstâncias que, na linha da atual jurisprudência desta Corte, demonstram claramente a prática de fraude à cota de gênero, ficando caracterizada a ofensa ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, em razão de prova robusta da conduta fraudulenta. 



    6. Ficou devidamente consignado no acórdão embargado que: i) a candidata Sônia Alves obteve apenas um voto e a candidata Tânia de Rildo obteve 2 votos, não tendo sequer votado em si mesma; ii) o cônjuge da candidata Tânia de Rildo realizou campanha para outro candidato ao mesmo cargo do mesmo partido; iii) as candidatas não realizaram campanha eleitoral, nem mesmo nas redes sociais; iv) as candidatas não realizaram nenhum gasto de campanha nem receberam doações, com exceção de doação de serviços contábeis e advocatícios. 



    7. Registrou-se que, a partir do leading case do caso de Jacobina/BA (AgR-AREspE 0600651-94, red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 30.6.2022), a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente assentado que “a obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição” (REspEl 0600001-24, rel. Min. Carlos Horbach, julgado em 18.8.2022).



    8. Em recente julgamento, da ADI 6338/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou, entre outros, o entendimento firmado por este Tribunal no REspe 193-92 acerca dos elementos indiciários da fraude à cota de gênero, assentando que “fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I), além de, ironicamente, subverter uma política pública criada pelos próprios membros – os eleitos, é claro – das agremiações partidárias” (ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Sessão virtual. DJE de 4.4.2023).9. Na linha da jurisprudência desta Corte, “não há omissão quando teses defendidas pelas partes são rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria” (ED-AgR-REspe 298-91, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019). No mesmo sentido: ED-AgR-AI 6-24, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 24.9.2019.



    9. Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que “‘o acolhimento dos embargos de declaração mesmo para fins de prequestionamento, pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art. 275 do CE (ED-AgR-REspe nº 187-68/PR, Rel. Min. Luciana Lóssio, julgados em 28.3.2017, DJE de 20.4.2017)’ (ED-AgR-REspEl nº 0600145-60/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 22.10.2021)” (ED-AgR-REspEl 0600549-92, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 10.2.2023).



    CONCLUSÃO 



    Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 247, p. 1-3). 




    3. Nas razões do recurso extraordinário, a parte agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 16 da Constituição da República e ao decido no Tema nº 564 do ementário de Repercussão Geral.



    3.1 Afirma que “é realmente inequívoco que houve uma mudança jurisprudencial no que se refere aos requisitos suficientes para demonstrar a fraude à cota de gênero, passando a entender o TSE, a partir do caso Jacobina/BA – cujo acórdão foi publicado tão somente em 30/06/2022 –, que são suficientes a obtenção de votação pífia, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha – tais elementos já eram relevantes, mas a jurisprudência eleitoral não os considerava como suficientes para a caracterização da fraude, restando nesse ponto a mudança jurisprudencial” (e-doc. 278, p. 20-21).



    4. Aponta que, “para os fins do reconhecimento da violação ao art. 16 da CF/88, que é o que se alega no presente tópico do Recurso Extraordinário, não é de modo algum relevante perscrutar acerca de qual a melhor interpretação do art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, mas apenas a demonstração de 02 (duas) conclusões: 1) houve uma modificação na jurisprudência eleitoral e 2) essa nova orientação passou a ser aplicada em inobservância ao decidido no Tema 564 de repercussão geral – ambas conclusões inequívocas no presente caso” (e-doc. 278, p. 18).



    5. O recorrido apresentou contrarrazões, postulando a negativa de seguimento do recurso (e-doc. 280). 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, pelo Tribunal de origem, por ausência de prequestionamento e por não ter havido violação direta à norma constitucional (e-doc. 282). 



    7. No agravo, a agravante assevera que todas as questões foram suscitadas nos embargos de declaração e discutidas no acórdão. Reafirma os argumentos do recurso extraordinário, requerendo o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso (e-doc. 286, p. 16). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. O agravo em recurso extraordinário merece provimento no tocante à alegada violação ao art. 16 da Constituição da República de 1988 por ter sido prequestionada. 



    9. Passo à análise do recurso eleitoral.



    10. Quanto à violação apontada, entendeu o Tribunal Superior Eleitoral que não se configurou o fenômeno da “viragem jurisprudencial”, tendo em vista que os elementos caracterizadores da existência da fraude à cota de gênero estabelecida § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 1997, foram definidos no julgamento do REspel nº 193-92, relativo às eleições de 2016. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (e-doc. 274, p. 5-10; grifos acrescentados):



    “Com efeito, também não há falar em afronta ao art. 16 da Constituição Federal, haja vista que, no julgamento do REspe 193-92, relativo às Eleições de 2016, sucedido em Valença do Piauí/PI, esta Corte Superior estabeleceu os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero, assim como as consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento do ilícito.



    Reproduzo a ementa do referido julgado:



    ‘RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. 



    1. O TRE/PI, na linha da sentença, reconheceu fraude na quota de gênero de 30% quanto às candidaturas das coligações Compromisso com Valença I e II ao cargo de vereador nas Eleições 2016, fixando as seguintes sanções: a) cassação dos registros das cinco candidatas que incorreram no ilícito, além de sua inelegibilidade por oito anos; b) cassação dos demais candidatos registrados por ambas as chapas, na qualidade de beneficiários. 



    2. Ambas as partes recorreram. A coligação autora pugna pela inelegibilidade de todos os candidatos e por se estender a perda dos registros aos vencedores do pleito majoritário, ao passo que os candidatos pugnam pelo afastamento da fraude e, alternativamente, por se preservarem os registros de quem não anuiu com o ilícito. 



    PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. SÚMULA 24/TSE. REJEIÇÃO. 



    3. O TRE/PI assentou inexistir prova de que os presidentes das agremiações tinham conhecimento da fraude, tampouco que anuíram ou atuaram de modo direto ou implícito para sua consecução, sendo incabível citá-los para integrar a lide como litisconsortes passivos necessários. Concluir de forma diversa esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.



    TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA. HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.



    4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que se demonstrou na espécie.



    5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.



    6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo, pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles, obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior; d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.



    7. Modificar as premissas fáticas assentadas pelo TRE/PI demandaria reexame de fatos e provas (Súmula 24/TSE).



    CASSAÇÃO. TOTALIDADE DAS CANDIDATURAS DAS DUAS COLIGAÇÕES. LEGISLAÇÃO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.



    8. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, não se requer, para fim de perda de diploma de todos os candidatos beneficiários que compuseram as coligações, prova inconteste de sua participação ou anuência, aspecto subjetivo que se revela imprescindível apenas para impor a eles inelegibilidade para eleições futuras. Precedentes.



    9. Indeferir apenas as candidaturas fraudulentas e as menos votadas (feito o recálculo da cota), preservando-se as que obtiveram maior número de votos, ensejaria inadmissível brecha para o registro de “laranjas”, com verdadeiro incentivo a se “correr o risco”, por inexistir efeito prático desfavorável.



    10. O registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em quociente partidário favorável a elas (art. 107 do Código Eleitoral), que puderam então registrar e eleger mais candidatos.



    11. O círculo vicioso não se afasta com a glosa apenas parcial, pois a negativa dos registros após a data do pleito implica o aproveitamento dos votos em favor das legendas (art. 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral), evidenciando-se, mais uma vez, o inquestionável benefício auferido com a fraude.



    12. A adoção de critérios diversos ocasionaria casuísmo incompatível com o regime democrático.



    13. Embora o objetivo prático do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 seja incentivar a presença feminina na política, a cota de 30% é de gênero. Manter o registro apenas das candidatas também afrontaria a norma, em sentido contrário ao que usualmente ocorre.



    NELEGIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PARCIAL PROVIMENTO.



    14. Inelegibilidade constitui sanção personalíssima que incide apenas perante quem cometeu, participou ou anuiu com a prática ilícita, e não ao mero beneficiário. Precedentes. 



    15. Embora incabível aplicá-la indistintamente a todos os candidatos, constata-se a anuência de Leonardo Nogueira (filho de Ivaltânia Nogueira) e de Antônio Gomes da Rocha (esposo de Maria Eugênia de Sousa), os quais, repita-se, disputaram o mesmo pleito pela mesma coligação, sem notícia de animosidade familiar ou política, e com ambas atuando na candidatura daqueles em detrimento das suas.



    CASSAÇÃO. DIPLOMAS. PREFEITA E VICE-PREFEITO. AUSÊNCIA. REPERCUSSÃO. SÚMULA 24/TSE.



    16. Não se vislumbra de que forma a fraude nas candidaturas proporcionais teria comprometido a higidez do pleito majoritário, direta ou indiretamente, ou mesmo de que seria de responsabilidade dos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Conclusão diversa esbarra na Súmula 24/TSE. 



    CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. PERDA. REGISTROS. VEREADORES. EXTENSÃO. INELEGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CHAPA MAJORITÁRIA. 



    17. Recursos especiais dos candidatos ao cargo de vereador pelas coligações Compromisso com Valença I e II desprovidos, mantendo-se cassados os seus registros, e recurso da Coligação Nossa União É com o Povo parcialmente provido para impor inelegibilidade a Leonardo Nogueira e Antônio Gomes da Rocha, subsistindo a improcedência quanto aos vencedores do pleito majoritário, revogando-se a liminar e executando-se o aresto logo após a publicação (precedentes). 



    (REspe 193-92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 4.10.2019; grifo nosso.)



    Essa compreensão está há muito consolidada nesta Corte Superior, como se vê:



    ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193–92 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. 



    I – Das premissas extraídas do acórdão recorrido e da conclusão da Corte Regional 



    1. Na origem, trata–se de AIJE e AIME, julgadas em conjunto, para apuração de fraude à cota de gênero consubstanciada no lançamento das candidaturas supostamente fictícias.



    2. A Coligação A Força do Povo apresentou lista para candidatura à eleição proporcional no pleito de 2016 formada por 9 (nove) homens e 4 (quatro) mulheres, proporção condizente com o percentual mínimo de 30% da cota de gênero exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia 3 (três) postulantes do sexo feminino teriam se candidatado somente para preencher o requisito formal da mencionada legislação, sem que pretendessem exercer o mandato eletivo em disputa.



    3. O Tribunal a quo, em análise soberana do arcabouço fático–probatório dos autos, reformou a sentença e julgou improcedente a AIJE ao fundamento de que “inexistem provas robustas e indene de dúvidas de que se trata de candidaturas 'laranja' e/ou fictícias, lançadas apenas para compor a cota de gênero exigida por lei”. 



    II – Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota de gênero – incidência do princípio in dubio pro sufragio.



    4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de Valença/PI (REspe nº 193–92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da caracterização da fraude à cota de gênero, “a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso”, como a disputa de mulheres com familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público – fatores que não foram cabalmente demonstrados na espécie.



    5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da democracia brasileira. 



    6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional – votação zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências posteriores –, se o lançamento da candidatura realizou–se com o fim exclusivo de preenchimento ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos de campanha “corpo a corpo”, pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a outros candidatos. 



    7. Os elementos delineados no acórdão regional não revelam que as desistências tenham ocorrido mediante pressão ou motivadas por total desinteresse na disputa, mas devido à falta de perspectiva de êxito das candidatas diante dos demais concorrentes. 



    8. “É admissível e até mesmo corriqueira a desistência tácita de disputar o pleito por motivos íntimos e pessoais, não controláveis pelo Poder Judiciário, sendo descabido e exagerado deduzir o ardil sem que se comprove má–fé ou prévio ajuste de vontades no propósito de burlar a ação afirmativa” (AgR–REspe nº 2–64/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, acórdão pendente de publicação). Incidência da Súmula nº 30/TSE. 



    9. No caso vertente, a Corte Regional concluiu que nem dos depoimentos pessoais nem da prova testemunhal ou documental – seja isoladamente, seja em conjunto com os demais elementos – se poderia extrair juízo de certeza da alegada fraude. Conquanto tenham sido reconhecidos indícios do ilícito imputado nestes autos, há dúvida razoável a atrair o postulado in dubio pro sufragio, segundo o qual a expressão do voto e da soberania popular merece ser preservada pelo Poder Judiciário. 



    III – Conclusão 



    10. Recursos especiais desprovidos. 



    (REspe 0602016-38, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 1.9.2020.)



    Portanto, ao contrário do afirmado pelos embargantes, não houve mudança de compreensão sobre os elementos caracterizadores do ilícito previsto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, mas, como já assinalado acima, este Tribunal, em casos similares, reconheceu a prática de fraude à cota de gênero em circunstâncias semelhantes às do caso ora em exame, quais sejam: “A obtenção de votação zerada ou pífia das candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição” (REspEl 0600001-24, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 13.9.2022). 



    Essa compreensão também foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento da ADI 6.338/DF, que analisou, entre outros, o entendimento firmado por este Tribunal no REspe 193-92 acerca dos elementos indiciários da fraude à cota de gênero, assentando que “fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I), além de, ironicamente, subverter uma política pública criada pelos próprios membros – os eleitos, é claro – das agremiações partidárias” (ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, sessão virtual, DJE de 4.4.2023; grifo nosso).”



    11. Da leitura do referido trecho, infere-se que o acórdão ora impugnado ajusta-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os critérios adotados pelo TSE para a configuração da fraude à cota de gênero não configuram violação ao princípio da anterioridade eleitoral, positivado no art. 16 da Constituição da República, mas em reafirmação de jurisprudência já existente naquela Corte eleitoral.



    12. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL . 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.423.577-AgR/BA. Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos). 



    13. Ademais, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.338/DF, estabeleceu que a interpretação dada pelo TSE ao art. 10, § 3º, da Lei das Eleições não afronta à Constituição da República. Confira-se trecho da ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10, § 3 º, DA LEI 9.504/1997 C/C ART. 22, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. CONSEQUÊNCIAS PELA FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INELEGIBILIDADE DOS ENVOLVIDOS E CASSAÇÃO DO REGISTRO OU DO DIPLOMA DOS DIRETAMENTE BENEFICIADOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido. 



    7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I). 



    8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os